Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO PARA 2015. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.698,31 a título de diferenças salariais decorrente da implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Em seu recurso o Distrito Federal assinala que a controvérsia se enquadra na tese 864 de repercussão geral, sendo que inexistia autorização para aquele reajuste. Assim, aponta que a implementação do reajuste a partir de abril de 2022 não autoriza o pagamento das parcelas anteriores àquela data.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devido o pagamento da diferença salarial em favor da servidora pública face a ausência de implementação do reajuste salarial previsto para a sua carreira no ano de 2015.
III. Razões de decidir
4. A conclusão exposta no tema 864 do STF (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores quando ausente previsão na LOA e LDO. Isso porque o art. 169, § 1o, da CF/88 preconiza que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Desse modo, a tese acerca da distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial não obsta a aplicação das razões de decidir do RE no 905.357 à hipótese em apreço, visto que o reajuste previsto para a sua carreira exige a regular dotação orçamentária.
5. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social, e não uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro – ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.
6. Nesse aspecto, a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, no 5.389, de 13 de agosto de 2014, autorizou, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Ressalta-se que não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Desse modo, considerando que se trata de matéria reiterada onde o Distrito Federal, em diversos processos nos quais se manifestou, apresentou relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da última parcela do reajuste remuneratório quanto ao período pleiteado, o que torna inviável a condenação postulada pela parte autora, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
7. Precedentes recentes no mesmo sentido: Acórdão 1915511, 0718151-60.2017.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024; Acórdão 2030128, 0814702-58.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; Acórdão 2040810, 0814752-84.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025; Acórdão 1982055, 0701310-37.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; e Acórdão 1970407, 0702999-19.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95)
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169, §1o; Lei Complementar n. 101/2000, art. 21, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864/STF de repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1915511, 0718151-60.2017.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024; TJDFT, Acórdão 2030128, 0814702-58.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2040810, 0814752-84.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/09/2025; TJDFT, Acórdão 1982055, 0701310-37.2024.8.07.0018; TJDFT, Acórdão 1982055, 0701310-37.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1970407, 0702999-19.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025.